Tribunal: TJMT
Processo: 1023091-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023091-40.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONAN FABRICIO SANTANA DE OLIVEIRA MIKUNI - CPF: 040.976.091-90 (AGRAVADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0119-80 (AGRAVANTE), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (AGRAVANTE), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023091-40.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

AGRAVADO: RONAN FABRICIO SANTANA DE OLIVEIRA MIKUNI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE – APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA -

DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

É indevida a inscrição em cadastro de proteção ao crédito quando o débito registrado provém de compra realizada por terceiro, mediante fraude. Nessa situação, as empresas respondem objetivamente pela falha na prestação dos serviços.

Configurado o ato ilícito cujos danos morais são presumidos, há o dever de indenizar.

Mantém-se o valor arbitrado na primeira instância para a reparação quando se mostra razoável, proporcional e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão do abalo sofrido e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que deu parcial provimento à Apelação para declarar inexistente o débito, determinar que as apeladas procedam à baixa do apontamento restritivo e paguem R$ 10.000,00 de indenização, excluir a multa aplicada ao autor por litigância de má-fé, definir a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o montante atribuído à condenação e inverter os ônus sucumbenciais.

As agravantes alegam que “
as provas carreadas ao feito dão conta de que agiram no exercício regular de direito, não tendo cometido qualquer ato ilícito”
. Afirmam que o apontamento restritivo realizado decorre do inadimplemento de compras que o autor efetuou, e não de fraude.

Aduzem que inexiste o dever de reparar já que não praticaram conduta ilegal. Subsidiariamente, pugnam pela minoração do valor arbitrado para os danos morais.

Contraminuta no Id n. 77173475.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno de decisão que deu parcial provimento à Apelação.

As agravantes alegam que “
as provas carreadas ao feito dão conta de que agiram no exercício regular de direito, não tendo cometido qualquer ato ilícito”
. Afirmam que o apontamento restritivo realizado decorre do inadimplemento de compras que o autor efetuou, e não de fraude.

No entanto, segundo o conjunto probatório existente na lide, foram negligentes pois não verificaram se o comprador era o efetivo titular do contrato e nem conferiram a veracidade das assinaturas e dos documentos fornecidos naquele momento.

E, conforme constou na decisão ora impugnada, eventual prejuízo proveniente de fraude é resultado de falha na prestação do serviço, o que implica na responsabilização objetiva das empresas que assumem o risco do negócio, como estabelece o CDC.

Portanto, está configurado o ato ilícito gerador do dano moral.

Quanto aos R$ 10.000,00 arbitrados na primeira instância para a indenização, devem ser mantidos, pois estão em sintonia com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em casos análogos.

A propósito:

"AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU

DELITOS

PRATICADOS

POR

TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante
de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021